Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006249-93.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (RECLAMANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (RECLAMANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (RECLAMANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (RECLAMANTE), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (RECLAMANTE), DR. PEDRO ANTONIO MATTOS SCHIMIDT (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECLAMADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVAIR JOAO SAMBUGARI - CPF: 156.839.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU A RECLAMAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. INADMISSÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Reclamação criminal ajuizada por terceiros interessados em ação penal originária, visando à remessa de recurso em sentido estrito inadmitido pelo juízo de origem à instância superior, com alegação de usurpação de competência do Tribunal e pedido de desconstituição de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reclamação é cabível como meio de impugnação à decisão que inadmite o processamento de recurso em sentido estrito; e (ii) se houve violação à competência do Tribunal com a negativa de seguimento ao recurso.

III. Razões de decidir

3. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo de recurso ou à revisão de conteúdo decisório não submetido ao tribunal por meio adequado.

4. O meio legalmente previsto para impugnar a negativa de seguimento a recurso em sentido estrito é a carta testemunhável, nos termos do art. 639 do CPP.

5. A ausência de interposição tempestiva da carta testemunhável inviabiliza o exame da matéria por via reclamatória, sob pena de burla ao sistema recursal.

6. Os reclamantes, por diversas vezes, utilizaram medidas processuais inadequadas e reiteradamente foram advertidos quanto à ilegitimidade recursal e à impropriedade dos pedidos.

7. Ausente violação à autoridade ou competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

8. Reclamação extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para destrancar processamento de recurso inadmitido na instância de origem. 2. A carta testemunhável é o meio próprio de impugnação da decisão que nega seguimento a recurso em sentido estrito. 3. A utilização inadequada da via reclamatória compromete a função constitucional do instrumento e enseja sua extinção sem exame do mérito."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 639; CPC, art. 998; CF/1988, art. 105, I, f.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05/08/2011; STF, Rcl 49.416 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04/11/2021; STF, Rcl 63.415/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/03/2024; STF, Rcl 55.059/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE(S):

RUBENS DIAS e ESPÓLIO DE AMÉLIA JUNCO DIAS

RECLAMANTE(S):

MILTON LUIZ DA SILVA

RECLAMANTE(S):

JOSE LUIZ DA SILVA

RECLAMANTE(S):

YUQUIO HIRANO

RECLAMANTE(S):

ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO

RECLAMADO:

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
RUBENS DIAS
e
Espólio de Amélia Junco Dias
;
MILTON LUIZ DA SILVA
;
JOSÉ LUIZ DA SILVA
;
YUKIO HIRANO
e
ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO
,
pretendendo a suposta preservação da competência
deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense
para processar e julgar o recurso em sentido estrito
por eles interposto nos autos da ação penal n. 1000589-24.2022.8.11.0033, que tramita no juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o qual teve o seguimento negado pelo magistrado
a quo
, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé após o desprovimento dos embargos de declaração manejados pelos ora reclamantes.

Resumidamente, alegam que, insatisfeitos com a
decisão que lhes indeferiu o pedido de aditamento da denúncia

para figurarem como vítimas

e não testemunhas
na ação penal supramencionada,
e para que as então vítimas
, srs.
Antonio Luiz Vilela
,
Wilson Bonancin
,
Mario Bonancin
,
Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira
e
José Walter Junqueira
,
sejam incluídas como réus
, porquanto teriam agido em conluio com o técnico em georreferenciamento que fez a certificação [dita equivocada] nos imóveis rurais de suas propriedades, os quais teriam sido invadidos pelos indivíduos acima nominados; os reclamantes manejaram recurso em sentido estrito na primeira instância, porém, diante da suposta resistência do juízo
a quo
em processar o
stricto sensu
, posteriormente interpuseram diretamente nesta eg. Corte de Justiça o RESE n. 1015804-71.2024.8.11.0000, não recebido por este subscritor em decisão monocrática que reconheceu de plano o equívoco no seu processamento.

Diante disso, os reclamantes interpuseram mais uma vez recurso em sentido estrito na instância primeva, o qual teria sido regularmente contrarrazoado pelo Ministério Público Estadual, porém, ao exercer o juízo de retratação, o magistrado atuante na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT negou seguimento ao recurso, diante do que os reclamantes opuseram embargos declaratórios que, para além de não acolhidos, ensejaram-lhes a imposição de multa por litigância de má-fé; contexto no qual defendem que “
ao negar a remessa do recurso em sentido estrito, o juiz ora reclamado violou a competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
” (ID 271868869 – pág. 7, destaquei).

Com arrimo em tais premissas, postulam, inclusive liminarmente, a determinação ao juízo
a quo
para imediata remessa do recurso em sentido estrito a esta instância revisora, bem como para que o
stricto sensu
seja provido e a multa por litigância de má-fé reste excluída, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência reclamada.

A petição inicial veio instruída com nenhum documento.

Indeferido
o
pleito liminar
por intermédio do pronunciamento disponível no ID 276404892, foram requisitadas informações ao juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, regularmente prestadas sob o ID 279504905, ocasião em que destacou o uso indevido da reclamação como subterfúgio à preclusão para interposição de carta testemunhável, instrumento processual cabível contra a decisão que inadmite o processamento de recurso em sentido estrito.

Na sequência, os reclamantes anexaram aos autos uma cópia de Auto de Investigação Preliminar instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de São José do Rio Claro/MT por requisição do Ministério Público Estadual, destinado à averiguação de
notícia de fato
que dá conta da suposta ocorrência de crime ambiental perpetrado pela Agropecuária Pangloss nas Fazendas Sandrinha, Canaã, Floresta, Boa Esperança e Imperial, todas localizadas no município de Nova Maringá/MT, o qual “
confirma os delitos cometidos pelos invasores, razão de pleitear o ingresso nos autos como assistente de acusação e os peticionantes como vítimas
”

(sic – ID 281217860), a justificar, na intelecção dos autores da reclamação, os pedidos para figurarem como vítimas ou ingressarem como assistentes de acusação nos autos originários.

Oportunizada vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação sob o ID 281775881, subscrita pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, em que opina pelo
não conhecimento

da reclamação
ao argumento de que não se presta a suprir a ausência de interposição da carta testemunhável, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ato contínuo, enquanto o feito encontrava-se concluso para julgamento, os reclamantes novamente peticionaram nos autos, dessa vez para noticiar a existência de decisão da Corregedoria de Justiça de Mato Grosso determinando a suspensão provisória do CAR da Fazenda Agropecuária Pangloss Ltda. ante a possível sobreposição dos cadastros de áreas rurais, inclusive daquelas pertencentes aos peticionantes (ID 282003855).

Incluídos os autos na pauta do Plenário Virtual de 1o de maio de 2025 a 08 de maio de 2025, houve oposição ao julgamento virtual em decorrência de pedido de sustentação oral, o que acarretou o adiamento da submissão ao Colegiado.

Não satisfeitos, os reclamantes mais uma vez peticionaram nos autos com o desiderato de anexar documentos sem qualquer correlação específica com a matéria versada na reclamação, os quais noticiam que a SEMA-MT, após ordem da Corregedoria de Justiça de Mato Grosso, suspendeu cautelarmente o CAR da Fazenda Agropecuária Pangloss Ltda. em 15/05/2025, e a Vara Especializada do Meio Ambiente ratificou a determinação de suspensão, o que, no entender dos peticionantes, “
confirma os atos criminosos que os invasores cometeram desde que se apossaram das terras das vítimas
.” (sic – ID 286789391).

É o relato do essencial.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Antes da análise da singela tese deduzida na presente reclamação, faz-se imperioso rememorar a contextualização da complexa situação processual que tem levado os reclamantes, todos representados processualmente pelo mesmo advogado, a manejar diversas e sucessivas medidas perante o d. juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT e esta eg. Corte de Justiça, inclusive no âmbito administrativo; a qual já é de conhecimento dos integrantes deste Colegiado em razão do julgamento recente do MSCrim n. 1009752-25.2025.8.11.0000, impetrado pelo reclamante YUQUIO HIRANO.

De acordo com as informações prestadas pelo d. juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nesta reclamação e no MSCrim n. 1009752-25.2025.8.11.0000, em 10 de março de 2022 foi oferecida denúncia em face de ANTONIO LUIS VILELA pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 171,
caput
; 298,
caput
; e 299,
caput
, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em concurso material de infrações; OSVAIR JOÃO SAMBUGARI à conta do suposto cometimento do crime descrito no art. 299,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal; e WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO e LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN pela prática, em tese, do crime inscrito no art. 171,
caput
, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Consoante se infere do andamento processual da aludida ação penal, autuada sob o n. 1000589-24.2022.8.11.0033, a inicial acusatória narra os seguintes fatos:

“
Consta do incluso procedimento que, no dia 21 de novembro de 2007, em Jaboticabal/SP, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MÁRIO BONANCIN FILHO, LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN e ANTÔNIO LUIS VILELA obtiveram, em benefício de todos, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Valter Junqueira a erro, mediante artifício e ardil.

Também é dos autos que, já em agosto de 2010, em São José do Rio Claro/ MT, ANTÔNIO LUIS VILELA falsificou documento particular. Além disso, no mesmo período de tempo e localidade, ANTÔNIO LUIS VILELA e OSVAIR JOÃO SAMBUGARI fizeram inserir declarações falsas em documentos públicos, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pois bem. Fazem esclarecer as investigações que ANTÔNIO LUIS VILELA, enquanto responsável legal pela pessoa jurídica Pangloss Administradora de Bens Ltda., era possuidor de uma propriedade rural situada em Nova Maringá/MT, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT sob a matrícula no 2.834, que possuía área inicial de 6.560,9089 hectares.

Apurou-se que, em data não especificada, porém antes de 18/10/2016, ANTÔNIO LUIS VILELA ofereceu à venda aos codenunciados WILSON BONANCIN e MÁRIO BONANCIN FILHO uma parte da propriedade rural retrocitada que, posteriormente, seria desmembrada de maneira ilegal, por intermédio da ação do técnico em estradas OSVAIR JOÃO SAMBUGARI.

Convergem as investigações no sentido de que, durante as tratativas comerciais, restou sobejamente claro que, para que fosse realizada a aquisição daquele perímetro, necessária a realização de um georreferenciamento que traria informações falsas que culminariam na expansão ilegal da área que, somente após, seria desmembrada e “regularizada” junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Assim, já cientes e ajustados a respeito da falsificação vindoura, WILSON BONANCIN e MÁRIO BONANCIN FILHO adquiriram uma das áreas que seriam futuramente desmembradas da matrícula no 2.834, cujo imóvel, de acordo com a escritura pública firmada, contava com perímetro de 4.030,0027 hectares, pelo preço certo e ajustado de R$ 120.000,00 [escritura de compra e venda de fls. 92/102 do IP], valor irrisório para o tamanho daquela área, porquanto já possuíam pleno conhecimento a respeito da ilegalidade em estudo e porque já tinham o manifesto intuito de obter vantagem ilícita em desfavor de terceiros.

Assim, no dia 21 de novembro de 2007, em Jaboticabal/SP, e por intermédio da posterior ação criminosa comandada por ANTÔNIO LUIS VILELA, que também tinha o deliberado intuito de obter, em benefício próprio, vantagem ilícita, induzindo terceiros em erro, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MÁRIO BONANCIN FILHO e LÍRIA ELIZABETE CHEIDA BONANCIN alienaram às vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Valter Junqueira a mesma área, agora constando como perímetro 4.010,0614 hectares, pelo valor de R$ 1.799.620,00 [escritura de compra e venda de fls. 103v/108 do IP], tudo de modo a obter, em favor de todos, vantagem ilícita em prejuízo dos ofendidos supracitados, que foram induzidos a erro, mediante artifício e ardil dos increpados, já que o desmembramento seria fruto da falsificação abaixo explicitada.

No desdobramento dos fatos, já em meados de agosto de 2010, e em cumprimento à tratativa com os codenunciados, ANTÔNIO LUIS VILELA solicitou, em nome da pessoa jurídica acima citada, que fosse realizado o georreferenciamento daquela propriedade rural [de matrícula no 2.834], cujo documento deveria trazer informações falsas visando à expansão ilegal do seu perímetro total.

A partir daí, foi confeccionado o solicitado levantamento das coordenadas daquela propriedade, cujo documento particular falsamente aumentou em 235,2975 hectares a área originária, acabando por sobrepor terras de terceiros prejudicados e, portanto, passando a contar com área total de 6.796,2064 hectares.

Em posse do documento forjado em estudo, fabricado já com o manifesto intuito de dar ensejo à prática de outros crimes, ANTÔNIO LUIS VILELA o apresentou junto ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT e, assim, fez inserir, em documento público, a declaração falsa citada retro, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.

As informações ali entregues, desta feita, deram ensejo ao encerramento da citada matrícula no 2.834, em agosto de 2010, e, concomitantemente, originaram a matrícula no 6.347, que passou a contar falsamente com a área total discriminada pelo increpado, que prejudicou os proprietários das terras sobrepostas e, assim, criou obrigação e alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, tudo em benefício próprio e dos demais comparsas, conforme suso explicado.

Após a prática em estudo, o referido denunciado passou a praticar vários atos com a área expandida ilegalmente, inclusive vindo a desmembrá-la em várias outras matrículas [sendo uma delas aquela acima mencionada, alienada pelos co-increpados].

Os desmembramentos, por sua vez, foram realizados por intermédio do engenheiro OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, que, embora tivesse pleno conhecimento a respeito da sobreposição de áreas, agindo com manifesta má-fé e sob o comando de ANTÔNIO LUIS VILELA, apresentou toda a documentação forjada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA], requerendo à autarquia a certificação visando os posteriores desmembramentos da área.

A partir daí, OSVAIR JOÃO SAMBUGARI e ANTÔNIO LUIS VILELA fizeram inserir, em documentação pública do INCRA, as informações falsas retrocitadas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, de modo que deram ensejo ao desmembramento da matrícula no 6.347, que deu origem à matrícula no 8.508, a qual passou a contar com 4.010,0614 hectares [que seria, em tese, a área acima alineada às vítimas], e à matrícula no 8.509, que contava com 2.786,1450 hectares.

Não fosse o bastante, e no intuito de obter ainda mais vantagem ilícita em prejuízo alheio, ANTÔNIO LUIS VILELA registrou, nesta última matrícula, hipotecas de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus, consoante se extrai da vasta documentação que segue em anexo, gerando ainda mais prejuízo ao direito de terceiros
.”

Recebida a denúncia em 19/04/2022, compareceram nos autos os terceiros RUBENS DIAS e sua esposa AMÉLIA JUNCO DIAS; MILTON LUIZ DA SILVA e sua esposa LUZIA TERSI DA SILVA; JOSÉ LUIZ DA SILVA e sua esposa MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA; ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO e YUKIO HIRANO, todos requerendo habilitação como assistentes de acusação, afirmando serem vítimas dos fatos narrados na incoativa ministerial.

Por meio de decisão proferida na data de 20/11/2023, foi declarada extinta a punibilidade de ANTÔNIO LUIZ VILELA, WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO e LIRIA ELISABETE CHEIDA BONANCIN em relação ao crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), pela prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, bem como de ANTÔNIO LUIZ VILELA em relação aos crimes de falsificação de documento particular (art. 298,
caput
, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), com subsequente designação de audiência de instrução para prosseguimento da persecução penal somente em relação ao réu OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, pelo cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica.

Em 27/11/2023, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido dos terceiros acima mencionados – ora reclamantes, para ingressarem no feito como assistentes de acusação, ante a ilegitimidade dos interessados, que não satisfeitos, peticionaram nos autos requerendo, agora, o aditamento da denúncia para que figurassem como vítimas ao invés de testemunhas, bem como para (re)incluir Maria Cristina, José Walter, Antônio Vilela, Mário Bonancin e Wilson Bonancin como denunciados.

Diante da manifestação ministerial pelo indeferimento da pretensão, os ora reclamantes interpuseram recurso em sentido estrito em 01/03/2024 e, sucessivamente, carta testemunhável em 17/04/2024, sobrevindo, em 05/06/2024, a manifestação do magistrado
a quo
a respeito das questões processuais surgidas, cujo teor reproduzo dos informes prestados nos presentes autos sob o ID 279504905,
verbis
:

“
a) esclarecendo que as infrações narradas foram praticadas, em tese, contra as vítimas Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e José Walter Junqueira, e não contra os interessados na intervenção, e que os peticionários não se encontram no rol de pessoas autorizadas a intervir como assistentes de acusação, porquanto figuram no feito como testemunhas,
indeferiu o pedido de habilitação de assistência à acusação;

b) apontando a divisibilidade da ação penal e os prejuízos à marcha processual pela inclusão de novos denunciados,
indeferiu o pedido de aditamento da denúncia;

c) constatando erro material na sentença de Id. 129197783, esclareceu que
resta mantido o recebimento da denúncia somente em relação ao réu OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, pelo cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica
, com a retificação do polo passivo e do assunto processual;

d)
inadmitiu o recurso em sentido estrito
de Rubens, Milton, José Luiz, Yukio e Espólio de Pedro Darmaso, esclarecendo a teratologia em sua interposição, uma vez que
sequer havia sido proferida qualquer decisão passível de recurso
, sendo o recurso apresentado contra meras manifestações do Ministério Público (sem valor de decisão recorrível), e pela
ilegitimidade recursal
dos postulantes, por não serem vítimas do fato, assim como pela
irrecorribilidade do despacho que inadmite o assistente de acusação;
e

e) esclareceu que, em havendo interesse, os postulantes deveriam
renovar o pedido de expedição de carta testemunhável
, uma vez que apenas neste momento foi inadmitido o recurso em sentido estrito.
”

(destaques no original)

À vista desse pronunciamento, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, YUQUIO HIRANO e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO interpuseram diretamente nesta eg. Corte de Justiça em 12/06/2024 o
Recurso em Sentido Estrito n. 1015804-71.2024.8.11.0000
, não recebido por decisão monocrática, haja vista a irregularidade no seu processamento (inobservância do rito legal), e em 31/10/2024 interpuseram outro
stricto sensu
, dessa vez, na instância singela, igualmente contra a decisão que indeferiu o pedido de aditamento da denúncia para incluí-los como vítimas de suposto crime de estelionato.

Neste ínterim, em audiência de instrução realizada na data de 15/08/2024, foram ouvidas as testemunhas YUKIO HIRANO e Heraldo Kiefer, ao que se seguiu a inadmissão em 28/11/2024 do recurso em sentido estrito interposto por RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, YUQUIO HIRANO e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO no mês de outubro/2024, diante da sua intempestividade e da ilegitimidade dos postulantes, que também foram condenados em multa por litigância de má-fé, haja vista o tumulto processual constantemente gerado por eles.

Nessa conjuntura, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA SILVA, MILTON LUIZ DA SILVA, YUQUIO HIRANO e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO opuseram embargos de declaração em 29/11/2024, os quais não foram conhecidos por decisão datada de 03/12/2024, quando MILTON LUIZ DA SILVA restou inquirido como testemunha, designando-se audiência em continuação para 12/06/2025, posteriormente redesignada para 22/07/2025, ocasião em que serão ouvidas as demais testemunhas e interrogado o réu OSVAIR JOSÉ SAMBUGARI.

Irresignados com o juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso em sentido estrito interposto em
31/10/2024
, RUBENS DIAS e Espólio de Amélia Junco Dias; MILTON LUIZ DA SILVA; JOSÉ LUIZ DA SILVA; YUQUIO HIRANO e ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO
ajuizaram a presente reclamação no dia
05/03/2025
, pretendendo a suposta preservação da competência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o referido
stricto sensu
, que, como dito, teve o seguimento negado pelo magistrado
a quo
, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé após a rejeição dos aclaratórios manejados pelos reclamantes.

Em 28/03/2025,
YUQUIO HIRANO

impetrou nesta eg. Corte de Justiça o já citado MSCrim n. 1009752-25.2025.8.11.0000

contra a decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da ação penal
n.

000589-24.2022.8.11.0033
, tomou-lhe o depoimento como testemunha sem a presença de intérprete ou tradutor, tampouco recursos tecnológicos que suprissem sua deficiência auditiva, e ainda desacompanhado de seu advogado, nada obstante sua senilidade e o fato de estar acometido por perda auditiva bilateral profunda, cuja
segurança restou
denegada

à unanimidade
por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sessão do plenário virtual de 05 a 10 de junho de 2025, sendo os embargos de declaração opostos pelo referido impetrante igualmente rejeitados à unanimidade na sessão do plenário virtual de 03 a 08 de julho de 2025.

Nesse cenário, avulta à toda evidência a inadequação da via eleita, pois, conforme adiantado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela,
conforme o disposto no artigo 639 do Código de Processo Penal, a carta testemunhável é o meio de impugnação cabível contra a decisão que não recebe o recurso interposto pela parte ou que lhe obsta o seguimento à Instância Superior, sendo cediço, outrossim, que “
a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
” (STF –
Rcl 4.381-AgR
, Rel.: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).

A reclamação constitucional é uma ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal (STF – Rcl 49.416-AgR/BA, Rel.: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

Ao que se depreende dos autos, inclusive da própria formulação do pedido na petição inicial [“
seja determinada a remessa do RESE (id. 174174596), bem como das contrarrazões apresentadas pelo MP (id. 174317453, 177660260), visto que o juízo já exerceu a retratação e inadmitiu o recurso (id. 176879439, 177874906), visando a garantia da competência deste Tribunal
.”], os reclamantes pretendem utilizar a presente reclamação como subterfúgio para destrancar o recurso em sentido estrito por eles interposto em outubro de 2024, o que não encontra amparo legal em qualquer das hipóteses previstas no artigo 998 do NCPC.

Em sintonia com o entendimento ora exposto:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5o, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II -
O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional
.
III - Agravo ao qual desprovido.
” (STF – Rcl: 63415 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) – grifei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.
USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento de reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2.
Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento
.” (STF - Rcl: 55059 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023) – grifei.

Na hipótese, como bem delineado pelo juízo
a quo
nas informações, os reclamantes perderam o prazo para manejo da carta testemunhável, e agora pretendem usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.

Como outrora mencionado no voto do MSCrim n. 1009752-25.2025.8.11.0000, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito do trabalho aguerrido do dedicado defensor dos reclamantes, a impressão que se tem é a de que buscam se subsidiar da ação penal em que arrolados como testemunhas para, talvez, garantirem uma solução mais favorável aos seus interesses na esfera cível, utilizando-se, pois, de sucessivos e diversos expedientes processuais na esfera criminal, no intuito de provar que parte de suas terras pode ter sido indevidamente arrebatada, e a presente reclamação, assim como o fora o mandado de segurança, é mais uma consequência dessa insistente narrativa que, nada obstante, foge dos estreitos limites da via cognitiva da ação mandamental e da reclamação constitucional.

Os reclamantes, ao que parece, estão a todo custo se valendo dos mais variados expedientes processuais como subterfúgios para alcançar, ao fim e ao cabo, a pretensão de verem-se como partes na ação penal n. 1000589-24.2022.8.11.0033, seja na qualidade de vítimas dos crimes de estelionato e falsidade, seja como assistentes de acusação.

E digo isso porque a reclamação veio instruída com
nenhuma
prova pré-constituída, nem mesmo cópia da decisão acoimada de usurpadora de competência, mas após as informações do juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, os reclamantes passaram a anexar aos presentes autos múltiplos documentos e distintas arguições tentando incutir a ideia de que teriam direito subjetivo de figurar na ação penal como vítimas ou, ao menos, de ingressarem no feito como assistentes de acusação, repetindo teses outrora já refutadas pelo juízo de origem e repetidamente suscitadas nos recursos inadmitidos por manifesta ilegitimidade de parte ou inadequação do processamento, olvidando, aparentemente, que por força do sistema acusatório vigente no processo penal brasileiro, é o Ministério Público enquanto titular da ação penal, quem deve delimitar o objeto e os sujeitos da denúncia.

A propósito, esses mesmos documentos juntados pelos reclamantes demonstram que as informações no sentido de que teria havido indevida sobreposição de cadastros ambientais rurais foram encaminhadas à autoridade policial para investigação, portanto, se efetivamente for descortinado algum crime, será oportunamente apurado no procedimento próprio, não se justificando essa teima em embaraçar o trâmite da ação penal já em curso no exclusivo desiderato de perseguirem algo incompatível com a sistemática processual vigente.

Desta feita, não havendo previsão legal para o cabimento de reclamação perante esta eg. Corte de Justiça, alternativa não há senão reconhecer a inadmissibilidade da presente ação.

CONCLUSÃO

À luz destas premissas, e em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a reclamação proposta por
RUBENS DIAS
e
Espólio de Amélia Junco Dias
;
MILTON LUIZ DA SILVA
;
JOSÉ LUIZ DA SILVA
;
YUKIO HIRANO
e
ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025